Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000692-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
AGRAVADO: SOLÃO PINHEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, determinou à Agravante que apresentasse a prestação de contas, referente aos serviços médicos, prestados pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (Id. 30579480 – págs. 02/07).
A empresa Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, uma vez que retomou, compulsoriamente, a administração do referido Hospital, e os relatórios dos pacientes ficaram na posse da antiga administradora.
Alega que, na hipótese, não houve sucessão empresarial, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, posto que a administração da unidade hospitalar ocorreu por força de ordem judicial.
Assevera que o seu CNPJ difere daquele do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e que se encontra ativo. Logo, é o responsável por apresentar a prestação de contas.
Como se vê, observa-se que a matéria discutida no presente Recurso diz respeito ao direito privado, logo, a competência para julgá-lo, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJ/MT, é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Tanto é que, ao Desembargador Dirceu dos Santos, foram distribuídos 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento (1014384-07.2019.8.11.0000 e 1001126-90.2020.8.11.0000), cujo objeto é o mesmo do presente Agravo, qual seja, definir responsabilidade das empresas em questão, a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME e o Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Câmara para apreciação do feito e, consequentemente, determino a redistribuição deste Recurso ao Desembargador Dirceu dos Santos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.